Tribunal: TJMT
Processo: 0002480-61.2012.8.11.0029
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
APELANTE(S):
OLENIR BERNADO BERNARDI
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CANARANA

Número do Protocolo: 140042/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL - QUEIMADA ATRIBUIDA AO ENTE MUNICIPAL - FOGO ATEADO NO LIXÃO DA CIDADE - ATINGIMENTO DE PROPRIEDADE RURAL DO POSTULANTE – PREJUÍZO COM A QUEIMA DE EUCALÍPTOS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ART. 37, § 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovada a conduta ilícita, o nexo de causalidade e o dano (prejuízo material), é cogente o dever de indenizar do Município, cuja teoria aplicada é da responsabilidade objetiva.
Apesar de os danos morais prescindirem da prova, em razão do seu caráter in re ipsa, devem ficar demonstrados nos autos os elementos que demonstrem a sua ocorrência. Não evidenciado, não há que se falar em indenização sob este aspecto.

APELANTE(S):
OLENIR BERNADO BERNARDI
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CANARANA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação cível interposto por Olenir Bernardo Bernardi em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais proposta por ele contra o Município de Canarana, onde o Juiz julgou improcedente seu pedido, condenando-o, também nas verbas sucumbenciais.
O apelante ajuizou ação de reparação por prejuízos em face do Município apelado, alegando que este prejuízo teria sido decorrente do fato de ter sido ateado fogo no lixão municipal e atingido uma área sua de 15,2669 há de eucalipto.
Nas razões do recurso, sustentou que a sentença merece reforma, porquanto o conjunto probatório nos autos seria suficiente a demonstrar o dano ocorrido, bem como a culpa do Município apelado.
Ressaltou que a prática costumeira e rotineira de se atear fogo no lixão municipal deveria agravar a responsabilidade do Município, e não ao contrário, conforme decidiu o magistrado, porque, além de causar danos ao meio ambiente, prejudicando a saúde da população, ainda ocasiona dano nas áreas próximas ao lixão, como é o seu caso.
Pugna, portanto, pelo provimento do apelo, para reformar a sentença, condenando o Município a ressarci-lo pelos danos sofridos.
Devidamente intimado, o Município apresentou as contrarrazões (fls. 132-136), defendendo o acerto da sentença e, portanto, pedindo o desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça (fls. 147/147-v) disse não haver interesse público a justificar sua manifestação.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
O recurso de apelação foi interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos postos na ação de indenização por danos materiais e morais, onde o autor, ora apelante, alega que a conduta do ente municipal de atear fogo no lixão sem as devidas precauções, acabou por atingir sua área, que é próxima, ocasionando em perda de eucaliptos.
Relatou o apelante que é proprietário de uma área de terras com 36,77579 ha denominada “Fazenda Volta Grande”, localizada na zona rural do município de Canarana-MT, na qual fora plantado eucaliptos em 15,3669 ha; que a área plantada faz limite com o lixão usado pela prefeitura Municipal de Canarana, que está localizado nas margens esquerda da rodoviária sentido Canarana; que no dia 06 de setembro de 2012, foi colocado fogo no Lixão Municipal e o fogo passou para a plantação de eucaliptos, queimando 13,345 ha.
Por isso, argumentou que os prejuízos causados foram de grande monta, pois para plantar um hectare gasta-se o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Destacou, ademais, que os fatos somente ocorreram por culpa exclusiva da administração pública Municipal de Canarana, que não tomou as devidas cautelas ao atear fogo no lixão, porquanto não teria respeitado os ditames da lei ambiental, não controlado o fogo, para que não passasse para sua propriedade.
Ressaltou que depois que o fogo alastrou-se, a conduta configurou omissiva porque não houve providência para minimizar os efeitos do incêndio, eis que o Município apelado não disponibilizou caminhões tanques para apagar o fogo.
Essas foram, em síntese, as razões, pelas quais pleiteou a indenização em danos materiais e morais.
O Juiz, entretanto, ao sentenciar, ressaltou que:
“[...] No caso dos autos, embora esteja corroborada a existência do evento danoso (queima plantação de eucalipto correspondente a uma área de 14,25 ha), a parte autora não trouxe elementos constitutivos suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre fogo ocorrido no aterro sanitário e o incêndio subsequente em sua propriedade. E ainda, assim o fosse, o autor deveria acostar aos autos elementos mínimos que comprovassem todas as cautelas possíveis para evitar a ocorrência de incêndio, eis que a atividade desenvolvida cria uma risco de dano não somente a si, mas também a terceiros.
27. Note-se que a finalidade do plantio era justamente obtenção de madeira para abastecer o próprio secador da Fazenda, que utiliza a lenha como espécie de combustível.
28. Deste prisma, convém mencionar que uma das teorias que procuram justificar a responsabilidade objetiva é a teoria do risco, segundo a qual toda pessoa que exerce alguma atividade cria um risco de dano para terceiros e deve ser obrigada a repará-lo, ainda que sua conduta seja isenta de culpa. A responsabilidade civil desloca-se da noção de culpa para a ideia de risco, ora encarada como “risco-proveito”, que se funda no princípio de que é reparável o dano causado a outrem em consequência de uma atividade realizada em benefício do responsável (ubi emolumentum, ibi onus, isto é, quem aufere os cômodos (lucros) deve suportar os incômodos ou riscos); ora mais genericamente como “risco criado”, a que se subordina todo aquele que, sem indagação de culpa, expuser alguém a suportá-lo, em razão de uma atividade perigosa; ora, ainda, como “risco profissional”, decorrente da atividade ou profissão do lesado, como ocorre nos acidentes de trabalho.
29. Nesta perspectiva, ainda que o fogo não tivesse sido iniciado pela parte autora como alega, mas iniciado às margens de rodovia e alcançado o imóvel da autora, aplicar-se-ia ao feito parágrafo único do art. 927 do Código Civil, segundo a qual haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
30. A responsabilidade em ressarcir os vizinhos deriva do risco da atividade: se a autora mantém plantio de eucaliptos em área lindeira a outros plantios que podem eventualmente ser alcançados por incêndios que se iniciem em sua propriedade fato que pode ocorrer em especial em períodos de seca – deve manter em sua organização, meios para evitar que, caso ocorra incêndio na plantação, aquele não se propague a causar danos a terceiros.
31. Desse modo, mantém-se a responsabilidade única da parte autora em arcar com os danos sofridos por ela própria e do(s) imóvel(is) lindeiro(s) pois para a questão de averiguar a responsabilidade da ré é irrelevante a indagação quanto à sua culpa no evento danoso.
32. Tais medidas são conhecidas como a manutenção de caminhões pipa em períodos de seca em locais estratégicos, construção de aceiros, e até mesmo câmeras de proteção, barreiras de terra, valas e/ou outras medidas pertinentes.
33. Outrossim, embora a inicial seja instruída com laudo particular de assistente técnico, que constatara o evento, tal não é suficiente para atestar a origem do fogo que teria atingido a propriedade do requerente, logo qual seja o nexo causal necessário para fixação de responsabilidade, mesmo porque, tal ocorrência por ser originária da própria atividade desenvolvida no local pelo autor, sem que tenha este tomado medidas preventivas para o fim de se evitar a combustão de material inflamável (madeira).
34. Ademais, restam incomprovados ainda o quantum do prejuízo material, eis que, o autor sequer dignou-se a acostar aos autos notas fiscais de compra de insumos florestais, matéria prima sementes etc, imprescindíveis ao cultivo da espécie arbórea, fato que, por si mesmo, impede a própria quantificação e consequente fixação do montante indenizatório, inobstante a sua não incidência ante a aludida quebra de nexo causal e o risco da própria atividade desenvolvida.
Portanto, não há que se falar na responsabilidade da parte ré em ressarcir a autora, seja pela total falta de medidas preventivas à ocorrência danosa, seja pelo próprio risco da atividade (fortuito interno), quer pela ausência de comprovação do nexo causal, quer pelos incomprovados montantes do prejuízo suportado, tudo em conformidade com a fundamentação suso exposta. (destaquei).

Com esses fundamentos, o juiz julgou improcedentes os pedidos do autor, aqui apelante, que, no entanto, insiste na suficiência das provas a demonstrar o nexo de causalidade, ratificando sua tese da responsabilidade do município em indenizá-lo pela queima do eucalipto.
Pois bem.
Inicialmente, impende ressaltar que a responsabilidade civil da administração pública é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano.
Entretanto, nas hipóteses de omissão, aplica-se a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na não adoção de medida efetiva e eficaz a fim de impedir o resultado danoso.
Nesse sentido, é o entendimento do egrégio STJ e desta Corte Estadual, in verbis:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. BACEN. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. MERCADO DE CAPITAIS. QUEBRA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVENTUAL PREJUÍZO DE INVESTIDORES. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA.1. A pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos. (...) 3. Recursos Especiais providos. (REsp 1023937/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 30/06/2010)

RESPONSABILIDADE CIVIL. MUNICÍPIO. QUEDA DA AUTORA NO INTERIOR DE RIACHO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR. I - Em se tratando de omissão da Administração Pública, exige-se a prova da culpa (negligência, imprudência ou imperícia), ou seja, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva. II - Evidente a conduta omissiva dos Municípios, pois são responsáveis por manter, conservar e fiscalizar as ruas, calçadas, estradas e obras, com o objetivo de proporcionar condições de segurança e preservação da integridade física da população. Diante da negligencia dos entes públicos, que se omitiram em prover a segurança da ponte localizada na divisa de ambos os Municípios, presente está o dever de indenizar. III - Hipótese em que a autora, após passar por cima de uma pedra, desequilibrou-se e caiu dentro de um riacho e em decorrência do acidente, restou com lesão medular completa. (...) APELAÇÕES DESPROVIDAS. (Apelação Cível No 70049139140, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 07/02/2013)

No caso, o apelante ressalta que a conduta do ente público se deu por ação e por omissão. Primeiro por atear o fogo e, depois, por não agir para impedir que ultrapassasse a área do Lixão. Desta forma, resta analisar se restou demonstrada a conduta, o dano, o respectivo nexo de causalidade, bem como a culpa ou o dolo da Administração Pública.
Com efeito, embora o Município apelante argumente que o laudo juntado pelo autor/apelante não foi suficiente a demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta do Município, não fez prova em contrário. Somente argumentou, sem trazer outros elementos a emprestabilizar a prova técnica.
Ademais, os depoimentos das testemunhas corroboram a prova técnica. Outrossim, o perito – engenheiro florestal, explicou satisfatoriamente que o fogo começou no lixão, passando para a propriedade do apelante e como este fato causou o prejuízo alegado.
Não bastasse, embora o apelante tenha expressado em Juízo a impossibilidade de arcar com os honorários de nova perícia nomeada pelo Juiz, a ela não se opôs, tendo, inclusive, apresentado os quesitos.
Também é razoável o argumento do apelante quanto à inocuidade da prova pericial 04 (quatro) anos depois da queimada, porquanto não é crível admitir que ainda houvesse indícios do início do fogo, para demonstrar o nexo de causalidade aí.
Por outro lado, o argumento posto na sentença de que a conduta costumeira do Município atear fogo no lixão deveria impor ao apelante a cautela de proteger sua área, não é razoável, tampouco justa, haja vista que se a conduta danosa e que põe em risco a área vizinha é praticada pelo Município, cabe a este agir com prudência e em devido respeito às normas ambientais, para fazer uso de fogo no local.
Verifica-se, portanto, que merece amparo as alegações do apelo, quanto ao dano material. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. QUEIMADA ATRIBUIDA A SERVIDOR MUNICIPAL. ALASTRAMENTO DE FOGO EM LIXO. ATINGIMENTO DE PROPRIEDADE RURAL DO POSTULANTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ART. 37, § 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA, EM PARTE. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PREJUÍZO MATERIAL EVIDENCIADO. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL 12.373, DE 23/12/2011. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. M CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL 12.373, DE 23/12/2011. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (0000141-17.2012.8.05.0185, Relator (a): Lícia de Castro L. Carvalho, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 27/01/2016 ) (TJ-BA - APL: 00001411720128050185, Relator: Lícia de Castro L. Carvalho, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/01/2016) (destaquei)

"INDENIZAÇÃO - FOGO EM DESMATE - INCÊNDIO QUE ATINGIU A PROPRIEDADE DO AUTOR -COMPROVAÇÃO DA SUA ORIGEM ATRAVÉS DE EMBATE NAS PROVAS TESTEMUNHAIS - LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ - (...). Complexa é a avaliação de uma demanda apoiada quase que exclusivamente nas provas testemunhais, apegando-se aos ensinamentos da boa doutrina, sendo possível fazer-se uma ponderação dos testemunhos, colhendo-se as deduções que transparecem verídicas, tudo isto à luz do bom senso e do livre convencimento do Magistrado (persuasão racional), tirando a verdade sobre os acontecimentos, concluindo pela condenação do Réu, por ser responsável pelo fogo que atingiu a propriedade do Autor, (...)."(TJMG, Ap. 1.0000.00.311208-3/000, Rel. Des. Dorival Guimarães Pereira, 5a Câmara Cível, julgado em 24.04.2013).

“Apelação cível sumário. Indenização. Incêndio. Propriedade vizinha. Prejuízos demonstrados. Culpa caracterizada. Recurso não provido. É responsável pelos danos causados à propriedade vizinha aquele que, procedendo a uma queimada não toma as cautelas necessárias, a fim de que o fogo ateado não se propague além das áreas previamente marcadas. (TJ/Rondônia, Rel. Des. Zelite Andrade Carneiro, j. 21.05.1999, in Jurisprudência informatizada saraiva, no 29, 3o trimestre de 2012).

Por outro lado, não há que se falar em dano moral, haja vista que, embora prescindem da prova, em razão do seu caráter in re ipsa, não há como desconsiderar a inexistência de elementos nos autos que demonstrem a ocorrência deste dano.
Ademais a jurisprudência majoritária tem se posicionado no sentido de que o mero dissabor, aborrecimento, raiva ou sentimento de injustiça não autorizam o ressarcimento por danos extra patrimoniais. E, no máximo, é o que se pode considerar, no caso.
Assim sendo, dou parcial provimento ao apelo, para reformar a sentença, reconhecendo tão somente o dever do apelado em indenizar o apelante pelos danos materiais sofridos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR